Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702852-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE FERNANDES FORTALEZA DECISÃO Na fase recursal, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (Lei 9.099/1995, artigo 41, § 2o). Remetidos os autos à esta instância revisora, a recorrente foi devidamente intimada a regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 68091473). No entanto, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 69153141, atraindo ao caso as consequências disciplinadas no artigo 76, § 2o, I, do CPC. Dessa forma, descumprida a determinação judicial para regularização processual em fase recursal, impositivo o não conhecimento do recurso, dada a obrigatoriedade de as partes estarem representadas por advogado (Código de Processo Civil, artigo 76, § 2o, inciso I c/c Lei 9.099/1995, artigo 41, § 2o). Nesse sentido: Acórdão 1721442, 0720276-64.2022.8.07.0003, Relator: FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023. RECURSO NÃO CONHECIDO. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem (autos no 0718401-64.2019.8.07.0003). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.” Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator